Tribunal: TJDFT
Processo: 0742418-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0742418-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO APELADO: ETELMINO ALFREDO PEDROSA DESPACHO Abra-se vista ao Ministério Público, para elaboração de parecer. Brasília/DF, 12 de julho de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator